Tribunal: TJDFT
Processo: 0721678-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0721678-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID CEZARIO DE BARROS IMPETRANTE: VANESSA ROZA DE SALLES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, de onde não se é possível determinar a exata causa de pedir e pedido do writ, especialmente da liminar pleiteada. Ademais, a impetrante faz pedido revisional, com base no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, o qual é incompossível com o habeas corpus, uma vez que a competência para julgar Revisão Criminal é da Câmara Criminal. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da exordial, para que impetrante emende a inicial, fazendo a devida separação de ações, esclarecendo qual a causa de pedir e pedido do habeas corpus. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2024 14:32:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator